Tribunal: STF
Processo: RE 91298
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
- Funcionários fazendários do Piauí. Aposentadoria. Inexistência de direito de equiparação dos proventos aos vencimentos percebidos pelos funcionários em atividade. Aplicação do disposto no art. 102. § 2º, da Constituição, e do art. 2º da Lei de Introdução do Código Civil. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
RE conhecido e provido.